Tribunal: TJDFT
Processo: 0741525-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. FATURAS. PROVA DOCUMENTAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. A ação monitória tem como finalidade a constituição de título executivo judicial, tendo por base prova escrita da relação obrigacional. Além dos requisitos genéricos de qualquer petição inicial, enumerados no artigo 319 do CPC, deve vir instruída com os documentos necessários ao ajuizamento da ação (CPC, art. 320), entre eles, a prova documental (prova escrita sem eficácia de título executivo) indispensável à propositura do procedimento monitório, nos termos do artigo 700 do CPC.

2. Segundo o dispositivo legal supracitado, para a propositura de ação monitória, faz-se necessário sua instrução com documento comprobatório da existência e plausibilidade do direito vindicado pelo credor.

3. Na hipótese, ao contrário do sustentado na inicial, restou demonstrado nos autos que diversos dos documentos apresentados pelo autor, em seu conjunto, não conduzem a um juízo de probabilidade acerca do direito alegado.

4. Deu-se provimento ao apelo.